Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos, sob o fundamento de que os bens ainda interessam à persecução penal e à preservação da cadeia de custódia da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conclusão da perícia nos aparelhos celulares permite a restituição dos bens antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se a manutenção da apreensão é essencial para garantir a integridade da cadeia de custódia e a possibilidade de realização de contraprova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto ainda interessarem ao processo.
4. A preservação da cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A, § 1o, do Código de Processo Penal, é essencial para garantir a integridade da prova e a regularidade da instrução processual.
5. A manutenção da apreensão dos aparelhos é necessária para assegurar a autenticidade dos dados, sua origem e possíveis vestígios digitais, permitindo eventual exame complementar ou contraprova, mediante análise técnica direta dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 158-A, § 1o; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 0738067-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 08/01/2025; TJDFT, ApCrim no 0740484-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/02/2022, DJe 04/03/2022.